Tribunal: TJMT
Processo: 1017936-67.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017936-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CNPJ: 23.527.029/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL EVIDENTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, ao fundamento de que a alegada nulidade da CDA n.º 904/2022 demandaria dilação probatória.

2. O agravante sustenta a ausência de clareza quanto à natureza dos débitos e à fundamentação legal constante na CDA, pleiteando sua nulidade e, subsidiariamente, a juntada do processo administrativo fiscal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada inconsistência na fundamentação legal constante da Certidão de Dívida Ativa é vício formal suficiente para justificar seu reconhecimento como nula por meio de exceção de pré-executividade; (ii) determinar se é cabível, nesse mesmo incidente, a juntada do processo administrativo tributário.

III. Razões de decidir

4. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 393).

5. A CDA impugnada apresenta fundamentação nos arts. 128 e 249 a 253 da LC nº 46/2006, havendo presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

6. A divergência entre os dispositivos legais indicados e a descrição genérica dos débitos na CDA (“alvará e/ou alvará/loc funcionamento”) pode levantar dúvida quanto à correspondência normativa, mas sua apuração depende da análise de elementos não constantes dos autos, como contrato social da empresa e documentos do processo administrativo.

7. A ausência de tais documentos impede o exame da correspondência entre a atividade exercida pelo contribuinte e os fundamentos legais do lançamento, sendo necessária dilação probatória incompatível com a via eleita.

8. A presunção de liquidez e certeza da CDA, prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/1980, só pode ser afastada mediante prova inequívoca do vício, o que não se verifica no caso concreto.

9. O pedido subsidiário de juntada do processo administrativo é incompatível com a via eleita, que não admite dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade não é cabível quando a alegação de vício formal na CDA exige dilação probatória para sua comprovação. 2. A divergência entre os dispositivos legais indicados na CDA e a natureza dos tributos lançados exige análise de documentos extraprocessuais, sendo inadequado seu exame em sede de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 203; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2229134/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, 4ª Turma, j. 23.08.2022; TJMT, AI 1002086-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDERSON ANTÔNIO VERARDI

contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na Execução Fiscal nº 1010151-21.2022.8.11.0045, que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a análise da alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa demandaria dilação probatória.

O agravante, em síntese, alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 904/2022, em razão da ausência de clareza quanto à natureza dos débitos nela descritos e à respectiva fundamentação legal, o que comprometeria a certeza e a liquidez do título executivo.

Sustenta que os lançamentos dos supostos débitos contém a expressão “alvará e/ou alvará/loc funcionamento”, todavia, a fundamentação legal pertinente ao Alvará de Localização e demais Licenças de Funcionamento, está disciplinada nos art. 224 a 237, da Lei Complementar nº 46/2006, enquanto a CDA a fundamenta os lançamentos nos art. 128 e art. 249 ao art. 253 do mesmo diploma legal.

Alega ser possível o exame da matéria sem necessidade de dilação probatória, por se tratar de questão exclusivamente de direito.

Defende a existência de vício insanável na CDA, razão pela qual requer seja declarada sua nulidade, nos termos do artigo 203 do CTN.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão da falta de clareza e fundamentação, bem como a extinção da execução. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja determinada a juntada do processo administrativo aos autos.

A liminar foi indeferida (Id. 290805386).

Contrarrazões, no Id. 299417850.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 904/2022, por suposta inadequação dos dispositivos legais que a fundamentam, alegadamente incapazes de conferir certeza e liquidez ao título executivo, questão suscitada por meio de exceção de pré-executividade.

A execução fiscal foi ajuizada com base na referida CDA, no valor de R$ 3.656,97, referente a débitos de ISSQN/Alvará e Alvará de Localização/Funcionamento relativos aos exercícios de 2019/2020, em face da empresa Anderson Antônio Verardi – ME, de nome fantasia Macro Circuitos.

A tese do agravante, sustentada na exceção de pré-executividade, é de que a CDA apresenta vício formal insanável, uma vez que os dispositivos legais que a fundamentam (arts. 128 e 249 a 253 da LC nº 46/2006) não guardariam correspondência com a natureza dos tributos descritos (“alvará e/ou alvará/loc funcionamento”), cuja disciplina normativa estaria, segundo alega, entre os arts. 224 a 237 da mesma legislação.

Contudo, a exceção de pré-executividade é cabível apenas nas hipóteses em que se trate de matéria de ordem pública ou que possa ser conhecida de ofício, desde que não demande dilação probatória.

Trata-se de entendimento pacificado pela jurisprudência, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 393:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Constata-se que a CDA impugnada traz como fundamentação os artigos 128 e 249 a 253, da Lei Complementar 46/2006, que tratam, respectivamente, do ISSQN e das taxas de licença relativas à execução de obras, projetos de loteamento e parcelamento do solo. Como se vê abaixo:

“
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

CAPÍTULO I

DA INCIDÊNCIA E DO FATO GERADOR

Art. 128

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes na TABELA I anexa à esta lei, ainda que estes não se constituam como atividade preponderante do prestador
:

§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior do País.

§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na TABELA I anexa a esta lei, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias.

§ 3º O imposto incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. (Redação dada pela Lei Complementar nº
176
/2017)

(...)

CAPÍTULO VI

DA TAXA DE LICENÇA PARA PROJETOS DE LOTEAMENTOS, DESMEMBRAMENTO DE SOLO E EDIFICAÇÕES

Seção I

Da Incidência e do Fato Gerador

Art. 249
A análise e a aprovação de projetos de construção, reconstrução, reforma, demolição ou obra de qualquer natureza somente serão feitas após o protocolo da respectiva solicitação, que estará condicionado à apresentação da documentação completa com o comprovante de pagamento da taxa devida.

Art. 250
Nenhuma construção, reconstrução, reforma, demolição ou obra, de qualquer natureza, poderá ser iniciada sem prévio pedido de licença ao Município e pagamento da taxa devida.

Art. 251
A análise e a aprovação de projetos de arruamento, loteamento e parcelamento de terreno somente serão feitas após o protocolo da respectiva solicitação, que estará condicionado à apresentação da documentação completa com o comprovante da taxa devida.

Seção II

Da Base de Cálculo

Art. 252
A taxa será calculada de acordo com os valores constantes da Tabela VIII.

Seção III

Do Lançamento

Art. 253
O lançamento da taxa de licença para execução de arruamentos, loteamentos e obras será feita de ofício ou quando da apresentação do projeto.
”
(g.n.)

De fato, os dispositivos mencionados dizem respeito a hipóteses tributárias distintas, e a descrição
“alvará e/ou alvará/loc funcionamento”
pode gerar dúvida interpretativa quanto à exata natureza da exação lançada.

No entanto, a mera dúvida ou alegação genérica de inadequação legal não é suficiente, por si só, para desconstituir a presunção de liquidez e certeza do título executivo, conforme previsto no art. 3º da Lei nº 6.830/1980. A CDA goza de presunção relativa (
juris tantum
) de legalidade, e compete ao executado demonstrar de forma inequívoca o vício apontado.

A denominação fantasia da empresa executada —
“Macro Circuitos”
— sugere atuação na área de eletrônica, podendo envolver tanto a prestação de serviços (sujeita ao ISSQN) quanto à realização de obras e instalações técnicas (potencialmente enquadráveis nos dispositivos invocados pela Fazenda Municipal).

A verificação dessa adequação demandaria a análise do contrato social, do processo administrativo de constituição do crédito e de documentos que comprovem a natureza real das atividades desenvolvidas pela empresa, elementos ausentes dos autos.

A ausência do contrato social, por exemplo, inviabiliza a análise do objeto social da empresa, da atividade exercida e da correlação entre o fato gerador e os dispositivos legais constantes da CDA. Tais elementos exigem dilação probatória, incompatível com os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ALEGADO TÍTULO EXECUTIVO NULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7 DO STJ . 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2229134 RJ 2022/0325967-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1.
A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução
.

2. Recurso não provido.”
(N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Portanto, a mera alegação de inadequação normativa, desacompanhada de prova, revela-se insuficiente para desconstituir a presunção de legalidade do título executivo.

Quanto ao pedido subsidiário de determinação para juntada do processo administrativo, também não procede. A exceção de pré-executividade, por sua natureza restrita, não admite a realização de diligências instrutórias. Eventual necessidade de complementação probatória deve ser deduzida por meio dos embargos à execução, via processual adequada à ampla cognição da legalidade da CDA.

Os precedentes citados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto. Referem-se a hipóteses excepcionais de vício evidente e insanável na CDA, como a ausência do número do processo administrativo ou falta total de individualização do fato gerador, o que não ocorre na presente hipótese.

Na hipótese em análise, embora o agravante questione a correção dos dispositivos invocados, a CDA preenche os requisitos mínimos exigidos no art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/1980, sendo certo que a presunção de legalidade do título permanece hígida diante da ausência de prova inequívoca em sentido contrário.

A CDA impugnada, embora questionada quanto à precisão da descrição legal, contém os elementos mínimos exigidos por lei.

Assim, correta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cabendo ao agravante valer-se dos meios processuais próprios, notadamente os embargos à execução, para discutir a legalidade da exação de forma mais ampla, com a devida instrução probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025